Tribunal: STF
Processo: AI 847619
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FORMAÇÃO DEFICIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    De qualquer forma, não consta dos autos cópia da certidão de publicação do acórdão recorrido, peça obrigatória, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incumbe à parte agravante a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde. 



     Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.